Tribunal: TJES
Processo: 5025456-88.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025456-88.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA SANTOS COUTINHO
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DIGITAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5025456-88.2022.8.08.0035

RECORRENTE: LORENA SANTOS COUTINHO

RECORRIDA: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DIGITAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Alega que a suspensão do perfil foi ilegal, pois o FACEBOOK não apresentou qualquer justificativa para tal. Afirma que houve falha na prestação de serviços. Requer a reforma para que sejam aplicados os danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se: (i) a suspensão do perfil decorreu de infração às diretrizes da plataforma e (ii) se há falha na prestação do serviço a ensejar reparação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de prova de notificação prévia ou de justificativa plausível para o bloqueio.

4. Tentativas administrativas infrutíferas para reativação da conta, que somente foi restabelecida por ordem judicial.

5. Comprometimento da atividade comercial do usuário decorrente da suspensão.

6. Valor fixado a título de danos morais condizente com os parâmetros da razoabilidade e do Enunciado 32 do TJES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O bloqueio injustificado de perfil em rede social, utilizado para atividade comercial, configura falha na prestação do serviço. 2. A ausência de prévia notificação ao usuário quanto à infração imputada impede o exercício do contraditório e justifica o reconhecimento de dano moral indenizável."

_________

Dispositivo relevante:
art. 373 do CPC.

Jurisprudência relevante:
TJ-MG - AC: 10000210004107002 MG, Relator.: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2022

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (com antecipação de tutela) C/C DANOS MORAIS ajuizada por LORENA SANTOS COUTINHO, em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

A parte autora alega em síntese, que é usuária da rede social Instagram e que sua conta (@lorenacoutin) existe há mais doze anos, e também é usada para fins profissionais, sendo um canal de contato com seus parceiros e clientes, afirmando que contando com cerca de 7 mil seguidores na plataforma, e que ela realizava uma série de publicações impulsionando seu trabalho de produtora de eventos, bem como sua vida pessoal. Relata que, sem qualquer notificação prévia, sua conta desativada, descadastrada do aplicativo, sem sequer saber a motivação. E que ao buscar as razões pelo ocorrido, enviando o formulário de recuperação obteve a seguinte resposta: "ERRO. Nome". Tentou de todas as formas resolver administrativamente.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 10292367), com o seguinte dispositivo:

Ante ao exposto e tudo mais que consta dos autos:

A) JULGO EXTINTO, sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, o pedido de reativação da conta “@lorenacoutin”, em razão da falta de interesse de agir pela perda superveniente do objeto da ação, conforme fundamentação.

B) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação ao pagamento de dano Moral. Por consequência, resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado (ID 10292367), alegando que a suspensão do perfil foi ilegal, pois o FACEBOOK não apresentou qualquer justificativa para tal. Afirma que houve falha na prestação de serviços. Requer a reforma para que sejam aplicados os danos morais.

Contrarrazões apresentadas (id. 10292374), impugnando a justiça gratuita.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, conforme a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, por não vislumbrar prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma dos art.s 98 e 99 do CPC, pois corrobora com as teses da autora, afastando a preliminar da requerida.

A controvérsia cinge-se à verificação de eventual falha na prestação do serviço, decorrente da suspensão da conta da recorrente no Instagram, bem como à existência de dano moral indenizável.

Dos autos, extrai-se que a conta da recorrente foi bloqueada, sendo de conhecimento público que o Instagram adota o bloqueio de perfis diante de atividades suspeitas. Contudo, ao perceber a suspensão, a recorrida procurou solução pela via administrativa, sem sucesso.

Apesar da parte requerida ter reativado a conta da autora, a autora passou pelo transtorno de ter sua conta bloqueada sem qualquer justificativa, tendo que ingressar em vias judiciais.

Não consta nos autos qualquer prova de que a autora tenha sido notificada previamente sobre eventual infração às diretrizes da plataforma, ônus que incumbia à parte recorrente. Não há, sequer, confirmação de que o conteúdo postado violou qualquer diretriz.

Dessa forma, restou comprovada a falha na prestação do serviço, seja pela ausência de informações claras ao usuário, seja pelo não restabelecimento do perfil — o que justifica a manutenção da sentença quanto à obrigação de fazer.

Quanto aos danos morais, estes também se mostram presentes, uma vez que os prejuízos extrapolaram o mero aborrecimento, comprometendo inclusive a atividade comercial exercida pelo recorrido por meio da referida conta.

É entendimento da jurisprudência que a ilegítima suspensão da conta em Instagram/Facebook gera dano moral indenizável. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA - BLOQUEIO CONTAS INSTAGRAM E FACEBOOK - DEMONSTRAÇÃO - JUSTO MOTIVO - AUSÊNCIA - REATIVAÇÃO - NECESSIDADE - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO - APELAÇÃO ADESIVA - QUANTUM DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não tendo a ré se desincumbido do ônus de comprovar o justo motivo para o bloqueio das contas utilizadas pela autora nas plataformas digitais Facebook e Instagram, revelando-se ilegítima a suspensão, deve ser mantida a obrigação de fazer, consistente na sua reativação (art. 373, do CPC) . 2. Constatada a utilização pela autora das redes sociais como fonte de rendimentos/fins comerciais, deve ser reconhecido o dever de indenizar da ré. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada em valor suficiente para reparar o dano (art . 944, do Código Civil).

(TJ-MG - AC: 10000210004107002 MG, Relator.: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2022)

No tocante ao valor de danos morais, entendo que são cabíveis e arbitro em R$3.000,00, sem causar enriquecimento ilícito à parte autora, dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Entendo que o valor não é exorbitante ou irrisório e está dentro do patamar praticado pelas Turmas Recursais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser reformada para que alcance a procedência parcial da demanda.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada, para
CONDENAR
a requerida FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA ao pagamento de
R$3.000,00, a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, consoante Sùmula 362 do STJ
. Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)